Tribunal: CARF
Processo: 15521.000238/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000238/2008-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.599 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES - APAE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE e VÍCIO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
Os embargos de declaração, contudo, não se destinam a trazer à baila novo
julgamento do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência
de omissão, obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de
grafia. O inconformismo da parte embargante não se confunde com a
existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, rejeitá-los, uma vez que não foi reconhecida
a presença de obscuridade e erro material no Acórdão no 2402-009.516. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira, que
reconheceram a presença de obscuridade e erro material na decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000238/2008-99
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 776 a 784) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sob o fundamento de obscuridade e erro material no
Acórdão no 2402-009.516 (fls. 766 a 774) proferido por esta Turma na sessão de julgamentos de
08 de março de 2021.
O primeiro vício, em razão de equívoco na interpretação e aplicação do
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal uma vez que não teriam sido declarados
inconstitucionais os incisos I e o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.
O segundo, por inovação do voto condutor do aresto embargador, que analisou os
efeitos retroativos da concessão do CEBAS, em que pese o julgado se limitar à análise da
exigência de título de utilidade pública municipal/ estadual e requerimento administrativo.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 788 a 794), os embargos foram
admitidos e encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Das alegações recursais
1. Da obscuridade e do vício material
Sustenta a embargante a existência de obscuridade no aresto embargado por ter
ocorrido equívoco na interpretação e aplicação do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal uma vez que não teriam sido declarados inconstitucionais os incisos I e o § 1o do art. 55
da Lei no 8.212/91.
No caso, a contribuinte interpôs recurso voluntário da Decisão (fls. 739 a 744),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.179.974-0 (fls. 2 a 35), consolidado em 04/11/2008, no valor de R$
200.741,79, referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações
pagas aos segurados empregados, constantes das folhas de pagamentos e declaradas em GFIP, a
cargo da empresa, no período de 06/2004 a 10/2007.
A autuação foi lavrada por entender a autoridade fiscal que, apesar da recorrente
ser portadora do CEBAS, não era reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual,
nem havia requerido isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita
Federal do Brasil (fl. 99), conforme exige o art. 55, inciso I, e § 1o, da Lei no 8.212/91.
Ou seja, em que pese o lançamento ter sido realizado com fundamento nos incisos
I e o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, inexiste qualquer vício material na decisão embargada,
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

uma vez ser imprescindível ao deslinde da argumentação que se observe ser a contribuinte
portadora do CEBAS, ou não.
Tanto é assim que a própria DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que
é devida a contribuição previdenciária pela entidade beneficente de assistência social que deixar
de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar do beneficio da isenção, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária, pela entidade beneficente de assistência social,
que deixar de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar do beneficio da
isenção.
Lançamento Procedente
Esta Turma julgadora, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário
para reconhecer que a contribuinte faz jus aos benefícios da imunidade tributária e cancelar o
crédito constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no 37.179.974-0 (fls. 2 a 35), em decisão
que restou assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
Declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/91, com a exceção
do inciso II, conclui-se que a concessão da imunidade independe de que seja
reconhecida como de utilidade pública estadual ou municipal (inciso I); e que haja o
prévio requerimento administrativo (§ 1o).
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II DO ART. 55
DA LEI No 8.212/91. SÚMULA 612/STJ.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade - Súmula 612 do STJ.

Consta no voto condutor do aresto embargado que diante da declaração de
inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/91, com a exceção do seu inciso II,
conclui-se que a concessão da imunidade independe de que seja reconhecida como de utilidade
pública estadual ou municipal (inciso I); e que haja o prévio requerimento administrativo (§ 1o) 1.

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

No presente caso, restou comprovado nos autos que a recorrente é entidade
beneficente de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, conforme seu Estatuto (fls.
38 a 61) e Atas (fls. 62 a 91); é portadora do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social; possui Título de
Utilidade Pública Federal concedido pelo Ministério da Justiça (fls. 288 e 289); foi declarada
como de Utilidade Pública pela Lei municipal no 6.419, de 19 de setembro de 1997 (fls. 316 a
320 e 324); apresentou demonstrativo de resultados contábeis (fls. 368 a 387); Livro Diário (fls.
522 a 673), de modo que faz jus à imunidade às contribuições sociais previdenciárias.
A concessão da imunidade tributária constitucional independe de prévio
requerimento administrativo, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN,
inclusive por meio das disposições estatutárias da entidade.
Vale frisar, ainda, que milita em favor da entidade beneficente a presunção de que
seu patrimônio, renda e serviço encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais.
Logo, para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do
CTN, e lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo
prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade.
Nesse sentido, “(...) A regra da imunidade se traduz numa negativa de
competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a
garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as
presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou
das entidades que apontam a norma constitucional” (RE 470520, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, Publicado em 21/11/2013).
Esse é o entendimento deste Conselho:
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ARTIGO
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91 DECLARADA
PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II DA
LEI No 8.212/91
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da
Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da
Medida Provisória 2.187-13/2001.
(...)
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO JUDICIAL
APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso concreto
analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e respeitar os ditames
preconizados.
(Acórdão no 2301-007.956, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 21/10/2020) (grifei)
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

É que, nos termos do art. 195, § 7o, da CF2, as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição
para a seguridade social. Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
Contudo, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de regulamentação por meio
de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
Para tanto, importante compreender o processo de formulação das teses tributárias
atreladas à perspectiva vinculante da ratio decidendi e a aplicação prospectiva dos julgados.
Com auxílio da doutrina, traz-se à baila a lição de Neil MacCormick, que ensina
que a ratio decidendi é “uma justificação formal explícita ou implicitamente formulada por um
juiz, e suficiente para decidir uma questão jurídica suscitada pelos argumentos das partes,
questão sobre a qual uma resolução era necessária para a justificação da decisão”4.
É que, o Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado ao julgador afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou
decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos.
Traz, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos.
Enquanto o art. 927 do CPC/15 traz a obrigatoriedade de observação dos
precedentes por partes dos juízes e dos tribunais, o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868, de
10 de novembro de 19995, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal, determina que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

2 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito: Uma teoria da argumentação jurídica. tradução Conrado
Hubner Mendes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 203.
5 Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará
publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação
conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra
todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e
municipal.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 626) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Muito embora o CPC/15 tenha inovado ao incluir novas hipóteses positivadas de
vinculação dos precedentes, de onde destaca-se a leitura do artigo 9277, cumpre esclarecer,
conforme observação de Daniel Mitidiero, que “os precedentes não são equivalentes às decisões

6 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
7 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o , quando decidirem com fundamento
neste artigo.
§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser
precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a
rediscussão da tese.
§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores
ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse
social e no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-
os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

judiciais. Eles são razões generalizáveis que podem ser identificadas a partir das decisões
judiciais”8.
Michele Taruffo pondera que o precedente deve fornecer uma regra
universalizável que permita sua aplicação como critério de decisão em um caso posterior em
função da identidade ou da analogia entre os fatos do primeiro caso e os fatos do segundo caso,
devendo o juiz do caso sucessivo analisar a existência – ou não – de elementos de identidade
entre os fatos9.
E Neil MacCormick ensina que a ratio decidendi é “uma justificação formal
explícita ou implicitamente formulada por um juiz, e suficiente para decidir uma questão jurídica
suscitada pelos argumentos das partes, questão sobre a qual uma resolução era necessária para a
justificação da decisão”10.
A partir dessa perspectiva, parte-se para a compreensão do modo de formulação
de teses jurídicas tributárias pelo Supremo Tribunal Federal e o efeito vinculante que delas se
propaga, com fundamento no suporte legal fornecido pelo Código de Processo Civil – CPC/15
(Lei no 13.105, de 16 de março de 2015) e pela Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999.
A questão quanto aos requisitos a serem preenchidos pelas entidades beneficentes
foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480 e do Recurso Extraordinário
(RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Conforme ensina Neil MacCormick, “aplicar o Direito envolve sempre interpretá-
lo. Qualquer norma colocada em um texto legal dotado de autoridade precisa ser entendida antes
que possa ser aplicada”11.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a

8 MITIDIERO, Daniel. Precedentes da persuasão à vinculação. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
tribunais, 2018, p. 96.
9 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista de Processo: RePro, v. 36, n. 199, p. 139-155, set. 2011.
10 MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito: Uma teoria da argumentação jurídica. tradução Conrado
Hubner Mendes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 203.
11 MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito: Uma teoria da argumentação jurídica. tradução Conrado
Hubner Mendes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 161.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN12.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
A lei complementar em questão é o art. 14 do Código Tributário Nacional.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/9113, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
De acordo com o Relatório Fiscal, esse requisito foi cumprido pela entidade (fl.
99):
Apesar de possuir Título de Utilidade Pública Federal que é concedido pelo Ministério
da Justiça, ser portadora do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de

12 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
13 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

Assistência Social fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social não é
reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual, nem havia requerido
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não satisfazendo portanto, todos os requisitos previstos no Art. 55 da Lei 8.212
de 24/07/1991.
De acordo com a Certidão expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(fl. 289), o Certificado da recorrente apresentava validade para o período de 21/09/2000 a
20/09/2003. E, em 06/07/2004, a entidade protocolizou, intempestivamente pedido de renovação
do referido CEAS pelo processo no 71010.001603/2004-90, o qual encontrava-se em fase de
análise na data de 18/12/2008, com validade de mais seis meses. O lançamento dos autos se
refere às competências 06/2004 a 10/2007.
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a presunção de veracidade e
legitimidade consiste na "conformidade do ato à lei. Em decorrência desse atributo, presumem-
se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei"
(Direito Administrativo, 18a Ed. São Paulo: Atlas, 2005).
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus
da prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos pelo
agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa, nos termos dos
arts. 373 e 37414.
Os embargos de declaração, contudo, não se destinam a trazer à baila novo
julgamento do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte
embargante não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição

14 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
Com o escopo de conceituar a contradição, Luiz Guilherme Marinoni aponta que:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos,
seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no
caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência
lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição
quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis.
Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido
contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a
contradição15.
Para Elpídio Donizeti, a contradição existe “quando o julgado apresenta
proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional” 16.
Pois bem.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/7217, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
Verifica-se que, no caso, a matéria foi tratada de forma fundamentada, não há
obscuridade, sendo manifesta a pretensão de rediscutir a matéria, uma vez que o aresto está
fundamentado mas, em sentido contrário aos interesses da embargante.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os

15 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, volume 2. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 306.
16 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1.394.
17 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 18.
No caso, não se constata vício de obscuridade, nem erro material na decisão
embargada, mas, sim, inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Tal
pretensão, contudo, não autoriza a via dos aclaratórios.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

18 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital